Tribunal: TJDFT
Processo: 0742746-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Cobrança executiva. Limite de descontos contratuais. Princípio da sobrevivência digna. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação em que o credor ajuizou cobrança executiva do total do subsídio, alegando inadimplemento conforme os termos do contrato ajustado. O contrato, no entanto, foi alvo de intervenção judicial, que determinou a limitação dos descontos mensais a 30% dos rendimentos do devedor, com base no princípio da sobrevivência digna. O devedor alega que o credor adota postura contraditória ao manter a cobrança limitada e, simultaneamente, executar judicialmente o saldo total.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a limitação judicial dos descontos impede a execução do saldo total pelo credor; (ii) se há contradição na conduta do credor ao manter os descontos limitados e, ao mesmo tempo, ajuizar a execução por inadimplência integral.
III. Razões de decidir
3. A interferência judicial para limitar os descontos em contratos bancários fundamenta-se em princípios constitucionais, principalmente o da sobrevivência digna do devedor, sem, no entanto, impedir o exercício da pretensão ao crédito total.
4. No caso em tela, o credor agiu de forma contraditória ao continuar recebendo as prestações limitadas e, ao mesmo tempo, ajuizar a execução do saldo total, violando a boa-fé objetiva. Decisões jurisprudenciais indicam que, embora o credor tenha o direito de cobrar o saldo total, isso deve ocorrer de forma coerente, sem dupla cobrança pela mesma dívida.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.